Tribunal: TJDFT
Processo: 0801393-67.2024.8.07.0016
Órgão julgador: GISELLE ROCHA RAPOSO
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2026-01-28
Data de publicação: 2026-02-09

Ementa:
DIREITO ADMINISTRATIVO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. REMOÇÃO DE OFÍCIO DE SERVIDOR PÚBLICO. ATO DISCRICIONÁRIO DA ADMINISTRAÇÃO. INTERESSE PÚBLICO. VÍCIO NÃO CARACTERIZADO. RECURSO REJEITADO.
I. CASO EM EXAME
1. Embargos de declaração opostos pela parte autora contra o acórdão desta Turma Recursal, alegando omissão e contradição na análise dos pressupostos de legalidade do ato de remoção. Sustenta que o ato discricionário é ilegal por ausência de motivação e por não ter observado a normativa preexistente que prioriza a antiguidade. Alega, ainda, a nulidade do ato decorrente de vício de incompetência insanável na decisão da autoridade que analisou o pedido de reconsideração.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Analisar se há omissão e contradição no acórdão acerca da ilegalidade do ato administrativo de remoção e da incompetência da autoridade administrativa revisora do ato impugnado.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. O escopo dos embargos declaratórios não é outro senão o de sanar na decisão obscuridade, contradição, omissão, erro material, ou seja, aqueles erros advindos de fatos incoerentes, aptos a deformar ou prejudicar a compreensão ou o alcance do que restou decidido pelo Colegiado, e não a rediscussão das razões de julgamento.
4. Não assiste razão ao embargante. Conforme fundamentado no acórdão embargado, a remoção do servidor ocorreu nos limites da discricionariedade do gestor e na necessidade do serviço, amparada pela ordem de serviço e pelo critério de aptidão avaliado pela chefia. A intervenção judicial é incabível por não comprovação de ilegalidade, pois a decisão dos gestores da Administração Penitenciária, que entendem a realidade prisional e a extrema necessidade da atividade de segurança, deve prevalecer.
5. Não prospera a alegação de preterição por antiguidade, visto que a Ordem de Serviço no 79/2022 - Seap/Gab estabeleceu a aptidão para o serviço (art. 1o, § 1o) como critério para a remoção. Ainda, conforme fundamentado no despacho administrativo, o critério de antiguidade não é absoluto e pode ser afastado em favor da necessidade do serviço.
6. Outrossim, não há omissão quanto à análise de incompetência da autoridade revisora, porquanto já fundamentado no item 10 que eventual vício de competência não invalida o ato de remoção original e legal. A nulidade de um ato secundário, que apenas ratifica a decisão primária, não afeta a validade do ato principal.
7. O Tema 339 do STF consolidou o entendimento de que o art. 93, IX, da Constituição Federal exige que o acórdão ou decisão sejam fundamentados, ainda que sucintamente, sem determinar, contudo, o exame pormenorizado de cada uma das alegações ou provas.
IV. DISPOSITIVO
8. Embargos rejeitados.
9. A súmula do julgamento servirá de acórdão, nos termos do artigo 46 da Lei 9.099/95.
_________________________
Dispositivos relevantes citados: Ordem de Serviço no 79/2022 - Seap/Gab, art. 1o, §1o; Portaria 20/2022-Seape.
Jurisprudência relevante citada: STF, Tema 339.